Tribunal: CARF
Processo: 15563.720201/2012-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO RELACIONADOS À ATIVIDADE COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA - PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA.
O indicativo decorrente dos extratos bancários de que o autuado exerce algum tipo de atividade comercial, sem outras provas, não é suficiente para afastar a presunção de que trata o artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO JUSTIFICADOS - ELEMENTOS CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15563.720201/2012-71
ACÓRDÃO
2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROBERTO DIPOLITO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALEGAÇÃO DE QUE ESTÃO RELACIONADOS À
ATIVIDADE COMERCIAL - INEXISTÊNCIA DE PROVA - PRESUNÇÃO NÃO
AFASTADA.
O indicativo decorrente dos extratos bancários de que o autuado exerce
algum tipo de atividade comercial, sem outras provas, não é suficiente para
afastar a presunção de que trata o artigo 42 da Lei n°9.430, de 1996.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
NÃO
JUSTIFICADOS
-
ELEMENTOS
CARACTERIZADOS DO FATO GERADOR
O fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera constatação de
depósitos bancários creditados em conta corrente do contribuinte. A
presunção de omissão de rendimentos se caracteriza ante a falta de
esclarecimentos da origem dos valores creditados junto ao sistema
financeiro. O fato gerador decorre da circunstância de tratar-se de dinheiro
novo no patrimônio do contribuinte sem que este, intimado pata prestar
esclarecimentos, prove sua origem.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários
de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada. Aplicação da Súmula CARF no 26.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS. A titularidade dos
depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais,
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
2
salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros (Súmula Carf no 32).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fl.
206/212, em 18/09/2012, relativo ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do exercício 2009,
ano-calendário 2008, no qual se exige imposto suplementar de R$ 484.776,97 sujeito à multa de
ofício, além dos acréscimos legais previstos na legislação de regência, totalizando crédito
tributário de R$ 1.004.021,57 (demonstrativo à fl. 02).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal de fl. 203/205, a ação fiscal foi
realizada em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) no 07.1.03.00-2011-01495-
3, em virtude de o interessado manter contas correntes de movimentação conjunta com VALDIR
LOPES DA SILVA, que estava sendo fiscalizado por movimentação financeira incompatível com os
rendimentos declarados, fiscalização essa que resultou em auto de infração formalizado no
processo no 15663.820198/2012-95. O procedimento fiscal teve início em 07/12/2011, quando o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
3
contribuinte tomou ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fl. 110/111, conforme
Aviso de Recebimento à fl. 112.
O lançamento de ofício foi formalizado em decorrência da apuração de omissão de
rendimentos da pessoa física, no valor de R$ 1.769.692,49, corresponde a 50% do montante dos
valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas junto a instituições
financeiras, dos quais o interessado e VALDIR LOPES DA SILVA, na qualidade de titulares dessas
contas, regularmente intimados, deixaram de comprovar a origem dos recursos, mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Cientificado do lançamento na data de 20/09/2012 (fl. 213/214), o fiscalizado
impugnou a exigência em 22/10/2012, por intermédio do instrumento de fl.218/244, apresentado
por procurados regularmente constituídos (procuração à fl. 245).
A 19a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2009
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE LEI OU DECRETO. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade, a não ser nos casos de lei ou ato normativo que já tenham
sido declarados inconstitucionais por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal, bem como os que fundamentem crédito tributário objeto de
dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos art. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; de súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e de pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO SEM ORIGEM COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA.
A regular intimação da autoridade fiscal para que o contribuinte comprove a
origem dos créditos em suas contas bancárias deve ser atendida com
apresentação de documentos hábeis e idôneos. A mera alegação genérica de que
os créditos questionados pela fiscalização seriam oriundos de comercio informal
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
4
desenvolvido pelo sujeito passivo não supre a ausência de comprovantes para
cada uma dessas operações, permanecendo a origem dos recursos, nesses casos,
sem comprovação.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/05/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2018, Recurso Voluntário, pede a improcedência do lançamento alegando em
síntese que:
1) Em sede preliminar, a defesa suscita a nulidade do lançamento pelo fato de o
auto de infração se basear – conforme se alegou – em prova ilícita, uma vez que
não teriam sido cumpridos os requisitos previstos no parágrafo 5o e 6o do art. 4o
do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que regulamenta a Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001. A falta de motivação para
quebra do sigilo bancário do interessado, expressa em um relatório
circunstanciado, como manda a regulamentação legal, fulminaria de ilegalidade
e ilegitimidade a prova colhida dos extratos bancários em formato eletrônico,
gerando a nulidade do lançamento.
2) No mérito, pugna a tese de que a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, seria inadequada a comprovar o fato
gerador do imposto de renda da pessoa física, porquanto não haveria correlação
lógica direta e segura entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos.
Isto é, nem sempre o volume de depósitos injustificado levaria ao rendimento
omitido correlato. Nesse sentido, a movimentação bancária não tipifica renda e
não corporifica fato gerador do imposto de renda, conforme jurisprudência
tanto administrativa como judicial.
3) Sob esse ponto de vista, os depósitos representam o marco inicial da
investigação e não poderiam ser erigidos a fato indiciário na construção da
presunção legal, vale dizer, esses depósitos não poderiam sustentar uma
presunção legal, pois, além da ausência de correlação natural exigida na
instituição desse artifício legal, tal providência implicaria na transferência
integral do encargo probatório para o contribuinte. Para uma pessoa física,
quase sempre, essa prova não poderá ser produzida no rigor exigido pelo fisco.
4) No caso em tela, o recorrente alega enfaticamente ser comerciante informal e
disso estaria disposto a assumir a responsabilidade.
5) O recorrente entende que, simples, mas válida, poderia ser a aplicação do
percentual de presunção de lucro atribuída à atividade comercial pela própria
Receita Federal do Brasil, que é de 8,0% da receita bruta (RIR/1999, art. 518).
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
5
6) Tal fato produziria um auto de infração minimamente compatível com a
realidade, já que o valor lançado equivale a várias vezes o patrimônio existente
em nome do autuado.
7) O recorrente sustenta que a Lei Complementar 105, de 2001, no artigo 5o,
parágrafo 4o, determina a apuração e a quantificação real da base de cálculo
dos tributos mencionados como obedecidos aos princípios constitucionais da
legalidade e da tipicidade cerrada em matéria fiscal. Dessa forma, o emprego da
presunção relativa à imposição tributária sobre base de cálculo presumida
somente poderia ser usado quando acompanhada de outros indícios que
permitam, de forma cabal e atendendo ao Princípio da Tipicidade Cerrada em
matéria de Direito Tributário, a apuração da base de cálculo dos tributos em
termos reais. É forçoso concluir, pois, que o referido dispositivo legal revogou
tacitamente o artigo 42 da Lei 9.430, de 1996.
Em 26/09/2018 o recorrente comparece aos autos requerendo a juntada de
documentos.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos – Depósitos Bancários.
Em sede de preliminar, o recorrente alega a nulidade do lançamento em razão da
ilegal quebra de seu sigilo bancário, por falta de fundamentação para a sua ocorrência.
Entretanto, razão não lhe assiste.
Apenas para um melhor esclarecimento sobre o assunto, transcreve-se o dispositivo
que rege a matéria no processo administrativo fiscal. Prescreve o art. 59 do Decreto 70235/72
com a nova redação dada pela Lei 8748/93:
Art. 59 - São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II­ os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa;
Por conseguinte, considera-se nulo o ato, se praticado por pessoa incompetente ou
com preterição do direito de defesa, não tendo se caracterizado quaisquer das situações, pois não
se põe em dúvida a competência do autor, nem há que se falar em preterição do direito de defesa,
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
6
vez que os fatos apurados foram descritos com o respectivo enquadramento legal, e levados ao
conhecimento, da autuada, levando a mesma a defender-se plenamente através da peça
impugnatória acostada aos autos.
Assim, não merece reparo a decisão de piso, segundo a qual:
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento por se Basear em Prova Ilícita A defesa
suscita a nulidade do lançamento, porquanto, supostamente, basear-se-ia em
prova ilícita, uma vez que não teriam sido cumpridos os requisitos previstos no
parágrafo 5o e 6o do art. 4o do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, que
regulamenta a Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001.
Segundo a defesa, houve falta de motivação para quebra do sigilo bancário do
interessado, em relatório circunstanciado, como manda a legislação de regência,
fulminando de ilegalidade e ilegitimidade a prova colhida dos extratos bancários
em formato eletrônico, com a consequente nulidade do lançamento. Outrossim,
sustenta-se a tese de que a quebra do sigilo bancário do contribuinte,
administrativamente, constituir-se-ia em afronta a garantias constitucionais,
nomeadamente ao direito à intimidade (art. 5o, inciso X) e ao princípio do devido
processo legal (art. 5o, inciso LIV).
Não tem razão a defesa. A requisição de informações de movimentação bancárias
à instituição financeira pelo fisco está prevista na Lei Complementar no 105, de 10
de janeiro 2001, conforme excerto seguinte, desde que cumprida as condições
estabelecidas no Decreto no 3.724, também de 10 de janeiro de 2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Como se vê, a autorização para que os agentes fiscais tenham acesso às
informações das instituições financeiras acerca das contas bancárias ali mantidas
prevê a observância de dois requisitos: 1) a existência de processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso; e 2) que os exames dessas
informações sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa
competente.
Quanto à primeira condição acima, destaco que os extratos de movimentação
bancárias das contas conjuntas das quais o interessado era co-titular foram
obtidas no curso de fiscalização em face de VALDIR LOPES DA SILVA, o outro co-
titular, que estava sendo fiscalizado por movimentação financeira incompatível
com os rendimentos declarados.
Os casos em que os exames pela autoridade administrativa são considerados
indispensáveis são aqueles arrolados no art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001. As
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
7
requisições de informações sobre a movimentação financeira usualmente feitas
pela fiscalização encontram previsão no inciso VII do art. 3o do decreto (redação
dada pelo Decreto no 6.104, de 2007):
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do
titular de fato.
(...)§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI
deste artigo, quando:
(...)b) rendimento inferior a dez por cento do montante anual da movimentação.
Cumpre destacar que o procedimento fiscal contra o interessado decorreu da
fiscalização levada a efeito em face do contribuinte VALDIR LOPES DA SILVA, e foi
aberto a fim de que ambos os titulares fossem intimados a comprovar a origem
dos recursos utilizados nos operações de crédito nas contas conjuntas mantidas
em co-titularidade, cumprindo-se assim a providência de que trata a Súmula no 29
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, vinculante para a administração
tributária:
Súmula CARF no 29 (VINCULANTE): Todos os co-titulares da conta bancária devem
ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que
precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão
de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
Dessa forma, tanto a Solicitação de Emissão de Requisição de Informação Sobre
Movimentação Financeira (RMF), preenchida pelo Auditor Fiscal responsável por
aquela fiscalização e assinada pela chefia imediata, como a Requisição de
Informação Sobre Movimentação Financeira (RMF), assinada pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Nova Iguaçu, se encontram apensadas no processo
administrativo fiscal (Paf) no 15663.820198/ 2012-95, no qual foram
originalmente emitidas e também foi lavrado o auto de infração contra VALDIR
LOPES DA SILVA.
O Decreto no 3.724, também de 10 de janeiro de 2001, ao regulamentar o
procedimento previsto na Lei Complementar no 105, de 2001, assim dispôs (a
redação do § 5o abaixo foi alterada pelo Decreto no 8.303, de 2014, com a
substituição da expressão “por seu chefe imediato” por “pela chefia imediata”):
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as
autoridades competentes para expedir o TDPF.
(...)§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de
verificação nas instituições de que trata o art. 1o, inclusive por intermédio do
Banco Central do Brasil ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de
cotejo com outras informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
8
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu
chefe imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se
de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo
anterior, observado o princípio da razoabilidade.
A Requisição de Informação Sobre Movimentação Financeira (RMF) emitida para
emissão da RMF – tomada como prova emprestada do Paf no 15663.820198/
2012-95 e apensada ao presente processo – indica que a RMF foi solicitada
porquanto o fiscalizado (VALDIR LOPES DA SILVA) apresentou movimentação
financeira informada em Dimof pelas instituições financeiras (R$ 8.131.951,44)
superior a dez vezes o valor dos rendimentos declarados (R$ 40.500,00). Ademais,
as informações constantes dos extratos bancários apresentados pelo fiscalizado
não estavam compatíveis com as informações das Dimof, evidenciando a
necessidade de se cotejá-las.
Contata-se, pois, que, ao contrário do que afirma a defesa, todos os requisitos
previstos no Decreto no 3.724, de 2001, foram cumpridos no caso concreto, à
vista dos indícios de interposição de pessoa (art. 3o, inciso XI, § 2o, letra ‘b’); da
necessidade de se verificar a exatidão das informações prestadas pelo sujeito
passivo (§ 4o do art. 4o); da regular motivação para a emissão de requisição de
informações junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal responsável
pelo procedimento (§ 5o do art. 4o); e pela devida emissão da RMF pelo titular da
unidade.
No tocante à alegada inconstitucionalidade da obtenção administrativa das
informações bancárias junto às instituições financeiras, deve-se opor que não
cabe às autoridades julgadoras administrativas a apreciação e decisão de
questões referentes à constitucionalidade de atos legais, visto que a Constituição
Federal, por meio dos seus art. 97 e 102, confere tal competência exclusivamente
ao Poder Judiciário.
A alegação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo só é passível de
acolhimento pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento na hipótese de
haver declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal em via
direta (Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, art. 1o, parágrafo 1o) ou
indireta, com ou sem suspensão de execução da norma pelo Senado Federal
(Decreto no 2.346, de 1997, art. 1o, parágrafos 2o e 3o, e art. 4o, parágrafo único),
consoante entendimento exarado no Parecer PGFN/CREN no 948, de 1o de julho
de 1998.
Ressalte-se, ademais, que o próprio Decreto no 70.235, de 1972, que disciplina,
com força de lei, o processo administrativo fiscal, veda aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação de lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade,
conforme disposição expressa no art. 26-A, com redação dada pela Lei n° 11.941,
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
9
de 2009, a qual só não se aplica nas hipóteses previstas no parágrafo 6o do
mesmo artigo, nenhuma das quais ocorreu no presente caso.
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou c) pareceres do Advogado-
Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
De qualquer forma, a matéria já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal
Federal, quando o Plenário iniciou julgamento conjunto de ações diretas de
inconstitucionalidade (ADI 2390/DF; ADI 2386/DF; ADI 2397/DF e ADI 2859/DF)
ajuizadas em face das normas federais que possibilitam a utilização, por parte da
fiscalização tributária, de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo
constitucional, sem a intermediação do Poder Judiciário (notadamente a LC no
104, de 2001, art. 1o; a LC no 105, de 2001, artigos 1o, § 3o e 4o, 3o, § 3o, 5o e 6o; o
Decreto 3.724, de 2001; o Decreto 4.489, de 2002; e o Decreto 4.545, de 2002).
O Ministro Dias Toffoli (relator) julgou improcedentes os pedidos formulados nas
ações diretas, no que foi acompanhado pelos Ministros Edson Fachin, Teori
Zavascki, Rosa Weber, Cármen Lúcia e, em parte, pelo Ministro Roberto Barroso.
O relator afirmou que, no que tange à impugnação dos artigos 5o e 6o da LC no
105, de 2001, ponto central das ações diretas de inconstitucionalidade, haveria
que se consignar a inexistência, nos dispositivos combatidos, de violação a direito
fundamental, notadamente de ofensa à intimidade.
O relator reconheceu que não há “quebra de sigilo bancário”, mas, ao contrário, a
afirmação desse direito. Outrossim, seria clara a confluência entre os deveres do
contribuinte – o dever fundamental de pagar tributos – e os deveres do fisco – o
dever de bem tributar e fiscalizar. Esses últimos com fundamento, inclusive, nos
mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. Nesse sentido,
para se falar em “quebra de sigilo bancário” pelos preceitos impugnados, seria
necessário vislumbrar, em seus comandos, autorização para a exposição das
informações bancárias obtidas pelo fisco.
Ainda de acordo com o relator, a previsão de circulação dos dados bancários,
todavia, inexistiria nos dispositivos questionados, que consagrariam, de modo
expresso, a permanência no sigilo das informações obtidas com base em seus
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
10
comandos. O que ocorreria não seria propriamente a quebra de sigilo, mas a
‘transferência de sigilo’ dos bancos ao fisco.
Nessa transmutação, inexistiria qualquer distinção entre uma e outra espécie de
sigilo que pudesse apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do
bancário. Ao contrário, os segredos impostos às instituições financeiras – muitas
das quais de natureza privada – se manteria, com ainda mais razão, com relação
aos órgãos fiscais integrantes da administração pública, submetidos à mais estrita
legalidade.
Assim, ao menos, foi decidido pelo STF. Desta forma, afastada a ilegalidade das
provas suscitada pela defesa, deve-se rejeitar a nulidade pretendida.
Assim rejeito a preliminar.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como fundamento
legal o artigo 42 da Lei no 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos
contra o contribuinte titular e cotitulares da conta que não lograrem comprovar a origem destes
créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
1 - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
11
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Assim, é a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna
probatória em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da
norma: créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo, o consequente é a presunção da omissão.
É função do fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
A comprovação de origem, nos termos do disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96
deve ser interpretada como a apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre de
forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas contas correntes de sua
titularidade. Há necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta
e a origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor, não cabendo a
"comprovação" feita de forma genérica com indicação de uma receita ou rendimento em um
determinado documento a comprovar vários créditos em conta.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser de outro modo,
ante a vinculação legal decorrente do Princípio da Legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma legal.
Frise-se que não se trata de considerar os depósitos bancários como fato gerador
do imposto de renda, que se traduz na aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza (artigo 43 do CTN), mas a desproporcionalidade entre o
seu valor e o dos rendimentos declarados constitui indício de omissão de rendimentos e, estando
o contribuinte obrigado a comprovar a origem dos recursos nele aplicados, ao deixar de fazê-lo, dá
ensejo à transformação do indício em presunção.
Cumpre destacar que a comprovação da origem da origem dos créditos em conta
bancária se refere à identificação da procedência (depositante) e, também, da natureza (título a
que foi recebido) do depósito. Ambos os dados são necessários para que se possa formar
convicção a respeito de sua correta tributação.
À vista do exposto, conclui-se que não cabe razão ao recurso quando sustenta a
tese da impossibilidade de se efetuar o lançamento do IRPF exclusivamente com base nos dados
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
12
de extratos bancários, sob a alegação de que os depósitos em conta não representam a
disponibilidade econômica de renda.
Não há que se falar em necessidade de sinais exteriores de riqueza ou prova do
consumo da renda para tributar depósitos bancários de origem não comprovada pelo
contribuinte, conforme matéria já sumulada por este Egrégio Conselho Administrativo, in verbis:
Súmula CARF no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Quanto à titularidade dos rendimentos, por não haver se desincumbido de
comprovar a origem dos recursos depositados em suas contas bancárias, embora devidamente
intimado, aplica-se a Súmula Carf no 32, segundo a qual a titularidade dos depósitos pertence ao
titular da conta:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
No caso dos autos o contribuinte alegou que os depósitos seriam oriundos de sua
atividade empresarial de fato.
Ocorre que a mera alegação de situações que poderiam em tese justificar a origem
dos depósitos não preenche os requisitos legais para afastar a presunção de omissão de
rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
O parágrafo 2o do referido art. 42 deixa claro que, “Para efeito de determinação da
receita omitida, os créditos serão analisados individualizadamente...”. É necessário, pois, que o
beneficiário dos depósitos apresente documentação hábil e idônea a comprovar, em cada caso,
quem efetuou os créditos.
Apenas depois do cumprimento da condição legal pelo contribuinte é que a
administração tributária poderia confirmar a verdadeira natureza dos valores com origem
comprovada e verificar se eles foram computados na base de cálculo dos imposto, segundo norma
de tributação específica, como determina o parágrafo 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Não tendo o contribuinte apresentado um único documento que pudesse
comprovar a origem dos créditos na sua conta corrente e de poupança, nem em face das três
intimações formalizadas pela fiscalização, nem por ocasião da impugnação ao lançamento,
materializada está a omissão de rendimentos, nos termos da lei tributária.
Em seu recurso o contribuinte trouxe novos documentos para tentar comprovar
suas alegações.
O Decreto no 70.235/72 regula o Processo Administrativo Fiscal no âmbito da
União. O artigo 16, § 4o, deste diploma institui a regra geral de preclusão do direito de juntar
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.895 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15563.720201/2012-71
13
novos elementos de prova com a impugnação. As exceções à regra geral de preclusão, que
permitiriam a apresentação de provas em momentos processuais posteriores, resumem-se a três
hipóteses, a saber:
(i)
a impossibilidade de apresentação oportuna por motivo de força maior;
(ii)
a prova que se refira a fato ou direito superveniente; e
(iii) a prova que se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
Entretanto, ao pleitear a juntada de novos documentos, ele deveria ter
demonstrado a ocorrência de uma das hipóteses previstas no Decreto no70.235/1972, art. 16, §4o
que afastasse a ocorrência da preclusão.
Não o fazendo, não há como conhecer dos documentos extemporaneamente
apresentados.
Ademais, apenas por argumentação, as declarações apresentadas não têm o
condão de alterar o entendimento acima esposado por não haver como vinculá-las dos depósitos
individualmente.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de nulidade e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 332
DF CARF MF
Original